Tribunal: TJDFT
Processo: 0746167-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO – COMPENSAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS – POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O art. 100, § 9o da Constituição Federal estatui que “§ 9o no momento da expedição dos precatórios, independentemente de regulamentação, deles deverá ser abatido, a título de compensação, valor correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública devedora, incluídas parcelas vincendas de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja execução esteja suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial”.
2. Trata-se a ação de repetição de indébito onde a autora, e ora recorrente, afirmou que era credora de precatório do Distrito Federal, e que, no ato do pagamento daquela verba o ente federativo promoveu a compensação de débito tributário, reduzindo-se, portanto, o valor a receber. Disse ainda que a compensação seria indevida, posto que a dívida respectiva já era objeto de parcelamento junto ao Distrito Federal. Assim, formulou pedido “para que o Distrito Federal seja obrigado a pagar a Autora a diferença devida no acordo junto a PGDF”, sem quantificar, entretanto, qual seria esse valor.
3. Irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido, pois aplicável ao caso dos autos o que diz o dispositivo constitucional acima transcrito que contempla na compensação entre crédito e débito, no ato da expedição de precatórios, parcelas vincendas de dívidas parceladas.
4. A análise das provas dos autos revela que a autora, de fato, tinha débitos com a Fazenda Pública, anteriores ao pagamento do precatório, e, embora parcelados, ainda não quitados (documento ID Num. 26415122 - Pág. 9). Logo, correta a compensação implementada, razão porque a manutenção da sentença de improcedência é a medida de justiça.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.